Tribunal: STF
Processo: ADI 1278
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
   LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE
   DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA
   CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART.
   24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
I. A competência dos
   Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é
   concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a
   editar normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da
   Constituição Federal.
II. Não usurpa competência da União lei
   estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em
   condições artesanais.
III. Ação direta julgada improcedente para
   declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94.